Tribunal: TJPA
Processo: 0811128-56.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811128-56.2019.8.14.0000
PACIENTE: REGIANE PACHECO MINDELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO PELO JUÍZO A QUO – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA – UNANIMIDADE.

Conforme informado pelo Juízo
a quo
,
fora proferida decisão interlocutória, datada de 01/01/2020 (documento 2020.0000006266) exarada pelo Juízo Plantonista, em que dá cumprimento à decisão proferida pelo Presidente da Corte do STJ, determinando a expedição de alvará de soltura em favor da paciente
.

Assim, uma vez que a paciente já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconhece-se a prejudicialidade do pedido ora formulado pelo impetrante.

ORDEM PREJUDICADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, na
PREJUDICIALIDADE DE JULGAMENTO DA ORDEM
pela

perda do objeto, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Regiane Pacheco Mindelo.

Impetrante: Yuri Correa dos Santos.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares Diversas da Prisão/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Adélio Mendes dos Santos.

Processo nº:
0811128-56.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

YURI CORREA DOS SANTOS
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
REGIANE PACHECO MINDELO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares Diversas da Prisão/PA
.

A Paciente foi presa em flagrante delito no dia 28/11/2019 sob suposta incursão no delito extorsão e associação criminosa, tipificados nos art. 159 e 288 do CPB. A Prisão em flagrante foi convertida em preventiva e a acusada encontra-se custodiada no

Centro de Reeducação Feminino – CRF de Ananindeua – PA.

Aduz que a decisão constritora é carente de fundamentação idônea.

Assevera que a paciente tem direito a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de ser mãe de um menor de 05 (cinco) anos de idade.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura, ou a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, ou para segregação menos gravosa, qual seja a prisão domiciliar.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, indeferi o pleito liminar e requisitei informações de estilo à autoridade coatora, o
que se houve em 10/01/2020, consoante Id. nº 2621368, afirmando que fora proferida decisão interlocutória, datada de 01/01/2020 (documento 2020.0000006266) exarada pelo Juízo Plantonista, em que dá cumprimento à decisão proferida pelo Presidente da Corte do STJ, determinando a expedição de alvará de soltura em favor da paciente.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pela perda do objeto do presente
writ
.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente,

com vistas à ver expedido alvará de soltura em seu favor, ou, ainda, prisão domiciliar, alegando, para tanto, ausência de fundamentação na decisão constritora e ser a mesma genitora de filho menor.

Conforme informado pelo Juízo
a quo
,
fora proferida decisão interlocutória, datada de 01/01/2020 (documento 2020.0000006266) exarada pelo Juízo Plantonista, em que dá cumprimento à decisão proferida pelo Presidente da Corte do STJ, determinando a expedição de alvará de soltura em favor da paciente
.

Assim, uma vez que a mesma já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pelo impetrante.

É o teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse contexto, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça para ilustrar a prejudicialidade do referido pedido
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERDA DO OBJETO. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática em que se julga prejudicado o writ, quando evidenciado que a liberdade provisória foi concedida ao paciente antes da comunicação da liminar deferida no habeas corpus impetrado neste Superior Tribunal. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 312050 RJ 2014/0334962-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015)

Colaciono, ainda, julgado de outro Tribunal Pátrio sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PERDA DO OBJETO - IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Considerando que a pretensão buscada na impetração foi alcançada, forçoso reconhecer a prejudicialidade do habeas corpus - Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

(TJ-MG - HC: 10000170613756000 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/09/2017)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
JULGO PREJUDICADA,
em decorrência da patente perda do objeto, a presente ordem de
Habeas Corpus
.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 04/02/2020